Tribunal: TJPA
Processo: 0903722-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903722-54.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA EDUARDA XAVIER NEMER, ANA PAULA LIMA XAVIER TAVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0903722-54.2022.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: MARIA EDUARDA XAVIER NEMER

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13370

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

PROCURADOR: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO ART 33, § 3º DO ECA. TEMA 732/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por neta que alegadamente vivia sob a guarda de fato de sua avó, servidora pública falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, o direito à pensão por morte em razão da guarda de fato e da dependência econômica em relação à avó instituidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia;

4. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte de seu mantenedor, em razão da prevalência do art. 33, § 3º do ECA, como lei especial, sobre a legislação previdenciária geral, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 732/STJ;

5. O direito à pensão por morte se estende à hipótese de guarda de fato, desde que comprovado o requisito da dependência econômica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A comprovação da dependência econômica confere ao menor, mesmo na hipótese de guarda de fato, o direito à pensão por morte de seu guardião, conforme a tese firmada no Tema 732/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 464, § 1º, II; ECA, art. 33, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 732/STJ; Tema 905/STJ; STJ, REsp 1845498/SP, Segunda Turma, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA EDUARDA XAVIER NEMER, objetivando a reforma da sentença (Id. 20738819) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

Nas razões recursais (Id. 20738829), a apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de não ter sido realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas, configurando o cerceamento da defesa. No mérito, sustentou o direito ao recebimento de pensão por morte, pois vivia sob a guarda de fato da avó e comprovou nos autos a qualidade de dependente. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazõ
es (Id. 20738833).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 23076322), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A apelante arguiu o cerceamento da defesa em razão da ausência de realização da audiência de instrução, com a finalidade de produzir prova testemunhal.

Porém, no caso, a controvérsia se trata de matéria eminentemente de direito, sendo possível o julgamento do feito sem a produção da prova testemunhal, ressaltando-se que o art. 443, I do CPC autoriza o julgador a indeferir a sua produção quando considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à possibilidade de instituição de pensão por morte em favor da autora, que alegadamente vivia sob a guarda de sua avó, Maria Rita Lima Xavier, aposentada em 04/07/2011 (Id. 20738695) e falecida em 24/12/2020 (Id. 20738681).

A autora apresentou, em 27/06/2022, pedido administrativo de concessão da pensão por morte (Id. 20738689), que foi indeferido com fundamento no não preenchimento da condição de dependente, ante a ausência de termo de guarda (Id. 20738696).

A autora comprovou que constava a partir de 2014 como dependente no plano de saúde de sua avó (Id. 20738682), e que esta era responsável financeira pelas mensalidades escolares da menor, desde 2009 (Id. 20738683). Além disso, outros tratamentos de saúde, não cobertos pelo plano, foram custeados pela avó, que também acompanhava a autora nas consultas (Id. 20738691).

Restou demonstrada nos autos a dependência econômica, visto que a autora, nascida em 2006 (Id. 20738677), teve suas despesas básicas, a exemplo de saúde e educação, suportadas por sua avó desde a infância.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 732, firmou tese nos termos seguintes:

“
O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.
”

Desse modo, a norma do art. 33, § 3º ECA, na condição de lei especial, prevalece sobre a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 para fins de classificação da criança ou adolescente sob guarda ou tutela como dependente, inclusive para fins previdenciários.

Aplica-se o referido entendimento também na hipótese de guarda de fato, desde que comprovada o preenchimento do requisito da dependência econômica, como é o caso dos presentes autos. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESP 1.411.258/RS JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 732).

1. Inicialmente, insta salientar que à hipótese dos autos não incide o óbice da Súmula 7/STJ, porquanto o contexto fático-probatório está perfeitamente delineado nos termos da sentença e do acórdão vergastado.

2. Em sentença, o Juízo de piso esclareceu o seguinte: "(...) A prova documental indica que a guarda judicial do menor foi concedida à falecida Maria Aparecida Scarpinete Ribeiro em 06.06.05, nos autos da ação n° 208/03, que tramitou na 2a Vara local (fls. 12/13). Já a prova testemunhal esclarece que o menor viveu sob a guarda de fato da falecida praticamente desde que nasceu. Também demonstra a ausência dos genitores, sendo o pai residente em local incerto e a mãe no Estado do Pará, nada contribuindo para o sustento do menor, que atualmente está sob a guarda da avó. (...) Pretende-se apenas preservar os interesses do menor e reconhecer que, efetivamente, dependia economicamente da falecida, sem ajuda de qualquer outro parente. Em resumo, não vislumbrando a existência de fraude e demonstrada a dependência econômica, prevalece o disposto no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.069/90."

3.
In casu, percebe-se que o menor, praticamente desde o nascimento,
viveu sob a guarda de fato da bisavó falecida, instituidora da pensão
, e de que aquele não dispunha de qualquer ajuda de outros parentes, inexistindo dúvidas quanto à dependência econômica.

4. Dessarte, nota-se que o entendimento do Tribunal a quo não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.411.258/RS, repetitivo de controvérsia (Tema repetitivo 732), de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/1990), frente à legislação previdenciária.

5. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1845498/SP, Segunda Turma, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 12/05/2020, grifei).

Observo, por fim, que o Ministério Público no 1º grau opinou pela procedência da ação no parecer de Id. 20738707, entendendo que foram apresentados os documentos pertinentes para a comprovação do vínculo e da dependência econômica.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP em primeiro grau (
Id. 20738707)
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar procedente a ação e condenar o réu ao pagamento do benefício de pensão por morte, em valor a ser apurado na fase de liquidação, sendo devido a contar da data do requerimento administrativo (27/06/2022) até a autora completar 21 (vinte e um) anos de idade (01/11/2027), com acréscimo de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021 e correção monetária a partir da data em que cada verba deveria ter sido paga, pelo IPCA-E até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pela SELIC, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021; inverto os ônus de sucumbência, passando os honorários de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da condenação; sem custas pela Fazenda Pública.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025